Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704125-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANE FERNANDES CARVALHO APELADO: RONALDO FERREIRA VIEIRA D E S P A C H O A apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, pois, conforme mencionado na sentença, ela recolheu as custas iniciais, desistindo do pedido de gratuidade. Por outro lado, não há fatos novos que possibilitem, mesmo em tese, a formulação de novo pedido de gratuidade, haja vista que a sua doença foi diagnosticada em 2021, conforme relatório médico emitido em data anterior ao ajuizamento dos embargos de terceiro (ID no 72927021, p. 4). Dessa forma, ante a desistência do pedido anterior de gratuidade, questão preclusa, e não havendo fatos novos que justifiquem a reiteração do pedido, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator